Tribunal: TJSP
Processo: 2287483-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – RENOVAÇÃO DA IMPETRAÇÃO – PREVENÇÃO – OMISSÃO DO FATO - CONDUTA TEMERÁRIA – LIMINAR – REVOGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE.
Decisão que revoga liminar em mandado de segurança em razão de prevenção, relegando ao Juízo prevento o exame de seu cabimento. Constatação de que houve renovação da

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – RENOVAÇÃO DA IMPETRAÇÃO – PREVENÇÃO – OMISSÃO DO FATO - CONDUTA TEMERÁRIA – LIMINAR – REVOGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE.
Decisão que revoga liminar em mandado de segurança em razão de prevenção, relegando ao Juízo prevento o exame de seu cabimento. Constatação de que houve renovação da impetração como tentativa de obter êxito junto a Juízo distinto. Admissibilidade. Conduta temerária da parte caracterizada. Decisão mantida. Recurso desprovido.